Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719199-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Perda Superveniente do Objeto – Recurso Prejudicado. G. M. M. D. A., impetrou Mandado de Segurança, em 27/5/2022, diante de ato praticado pela DIRETORA DO CENTRO TECNOLOGICO DE BRASILIA – CETEB, consistente em negativa da inscrição do impetrante na referida instituição de ensino supletivo para a conclusão do ensino médio, em razão de não possuir 18 (dezoito) anos completos. O impetrante alegou possuir 17 (dezessete) anos e cursar regularmente o terceiro ano do ensino médio, tendo sido aprovado em exame vestibular do CEUB para cursar Ciência da Computação, necessitando realizar sua matrícula na instituição até 5/8/2022. Foi proferida Sentença denegando a ordem de segurança. Irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso, com o escopo de reformar a Sentença e conseguir tutela jurisdicional que lhe permitisse cursar o ensino supletivo para a conclusão do ensino médio e, dessa forma, realizar sua matrícula na mencionada instituição de ensino superior. Contudo, em suas razões recursais, o apelante informou que o prazo para realiar a sua matrícula na instituição de ensino superior se estenderia até o dia 1/9/2022. Além disso, também foi noticiado que o apelante teria completado 18 (dezoito) anos em 4/10/2022. Frise-se que estes autos vieram para minha análise em 18/11/2022. Diante do decurso do prazo para realização de matrícula na mencionada instituição de ensino superior, bem como o alcance da maioridade pelo apelante, o recorrente foi intimado a informar se persistiria o seu interesse recursal, sob pena de ser considerado o seu desinteresse no prosseguimento deste recurso (ID 4181748). No entanto, o apelante deixou de se manifestar (ID 42217014). Nesses termos, verificado que o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra necessário à parte, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo e 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator